Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. PERDA DE CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. PROVAS UNILATERAIS. NOTA FISCAL COM RASURA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou a ré para realizar a troca da tela de seu celular, que deixou o mesmo com o respectivo chip e que, quando foi buscar o aparelho, o chip não estava mais lá e tinha sido perdido. Discorre sobre os dissabores que enfrentou com a perda do seu chip.
3. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões ausentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
6. O autor não comprova os fatos narrados na inicial. A ordem de serviço anexada aos autos (ID 32622563) apresenta rasuras que indicam que a informação de que o celular teria sido deixado junto com o chip foi adicionada posteriormente pelo autor. Quanto às gravações de aplicativo de mensagens (ID 32622603), há apenas conversa unilateral do autor que nada comprova. Em relação ao boletim de ocorrência (ID 32622565), por ser prova unilateral, também não serve para comprovar o afirmado pelo autor.
7. Desta forma, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, não há que falar em provimento do recurso.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.